Tribunal: TJES
Processo: 5000388-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000388-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000388-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, constante de fls. 20 do id nº. 407463, que determinou a emenda à inicial do cumprimento de sentença deflagrado pelo ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO – ECAD, ora Agravado.

Em suas razões recursais, requer o Agravante a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, ao argumento de que o cumprimento de sentença deve ser extinto porque (i) proposto pelo rito equivocado e (ii) por não ter sido juntada planilha de débito atualizada à inicial, faltando, portanto, um dos requisitos insculpidos no art. 534, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Agosto de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000388-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, constante de fls. 20 do id nº. 407463, que determinou a emenda à inicial do cumprimento de sentença deflagrado pelo ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO – ECAD, ora Agravado.

Em suas razões recursais, requer o Agravante a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, ao argumento de que o cumprimento de sentença deve ser extinto porque (i) proposto pelo rito equivocado e (ii) por não ter sido juntada planilha de débito atualizada à inicial, faltando, portanto, um dos requisitos insculpidos no art. 534, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como é cediço, o cumprimento de sentença nada mais é do que o prolongamento do exercício do direito de ação, com a finalidade de, uma vez resolvida definitivamente a crise de certeza em torno de uma alegada violação de direito, possibilitar a satisfação e pacificação social nos exatos limites estabelecidos na sentença.

Nesse contexto, embora o Código de Processo Civil tenha estabelecido procedimentos distintos para determinados tipos de cumprimento de sentença, dentre os quais, um rito próprio para a satisfação da parte que é credora da Fazenda Pública, o requerimento fulcrado em outra modalidade de satisfação não é causa para a extinção do processo.

Afinal, é plenamente possível a adequação do rito procedimental pelo Juízo que preside o processo e estabelece os atos executórios a serem realizados, numa visão mais consentânea com as normas fundamentais que regem o processo civil contemporâneo, sobretudo com vistas à efetiva satisfação do direito tutelado (art. 4º, do Código de Processo Civil).

Nesta linha intelectiva, tenho que não só é possível, como também razoável, a determinação de emenda à inicial em sede de cumprimento de sentença, visto que levar o feito à extinção, pela mera presença vício sanável – sobretudo quando a parte, ao ser intimada, regulariza a irregularidade apontada – representaria manifesta afronta à economia e celeridade processual, já que não conduziria à extinção do crédito exequendo, podendo a parte repropor o cumprimento de sentença enquanto não sobreviesse alguma causa de extinção do crédito.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo,
mutatis mutandis
, pela possibilidade de emenda à inicial em sede de cumprimento de sentença, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0001863-08.2014.8.08.0032, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILITAR EMENDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

2. Nada obstante o reconhecimento da necessidade de liquidação da sentença, este Egrégio Tribunal vem entendendo que mesmo que tenha havido a citação do devedor, visando o aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueado ao credor a emenda à inicial para conversão do cumprimento de sentença em incidente de liquidação.

3. Em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.”

Logo, deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000388-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

É possível a emenda à inicial em sede de cumprimento de sentença, em atenção aos princípios da
economia e celeridade processual,
e em observância às demais normas
fundamentais do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA e Agravado ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.